Tribunal: TJSP
Processo: 1011344-68.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de venda e compra de imóvel, com financiamento mediante alienação fiduciária. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem na procedência da Ação. EXAME: Devedores fiduciantes que admitem a inadimplência. Demandantes que requereram a suspensão dos atos expropriatórios previstos na Lei no 9.514/97. Intimação para

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de venda e compra de imóvel, com financiamento mediante alienação fiduciária. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem na procedência da Ação. EXAME: Devedores fiduciantes que admitem a inadimplência. Demandantes que requereram a suspensão dos atos expropriatórios previstos na Lei no 9.514/97. Intimação para purgar a mora recebida apenas por um dos codevedores. Validade. Autores que se constituíram procuradores entre si para receber intimações. Previsão contratual. Ausência de depósito judicial ou de purgação da mora. Verba honorária devida ao Patrono do Banco demandado que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*